Tribunal: TJBA
Processo: 0513187-98.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513187-98.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAINA FRANCA ROCHA

Advogado(s)
:
ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

APELADO: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARCIA XAVIER ALMEIDA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA QUE IMPUTOU NO CONSUMIDOR A IDEIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVAS ROBUSTAS DE OFERTA DE ALUGUEL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ENSEJAR A NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

A
prova produzida
na origem
foi suficiente à formação da convicção do magistrado, tendo sido juntados o material publicitário e os contratos que envolveram a demanda,
não se podendo falar em violação ao contraditório e ampla defesa pelo indeferimento da juntada de prova em formato de mídia.

N
ão há previsão legal para a suspensão do processo nos casos em que, supostamente, está pendente inquérito policial que tramita em face da ré, notadamente em razão da natureza pré-processual e inquisitiva do inquérito,
de forma que não há que se falar em nulidade na presente hipótese.

A farta documentação carreada denota que, in casu,
a comercialização não trata de compra e venda, mas sim de mero direito de usar e fruir o imóvel, inclusive com a devida cobrança de aluguéis.

O
próprio Contrato de Cessão de Direito de Uso e Fruição de Unidade Comercial
acostado aos autos e
firmado entre as partes,
consignou
que a regulamentação do instrumento estaria previsto no Contrato de Locação.

O apelante trouxe aos autos
contrato de locação comercial
, assinado
por ele
na condição de locatário e do apelado na condição de locador de forma que, ao contrário do quanto afirmado pelo
recorrente
, não é preciso ser um profundo conhecedor dos institutos jurídicos para se verificar que o contrato firmado entre as partes se trata, efetivamente, de um contrato de aluguel e não de compra e venda. Ao revés, ao simples olhar de um homem médio é possível inferir de pronto se tratar de mero contrato de aluguel de imóvel.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0513187-98.2016.8.05.0080

em que figura como apelante
CAINÃ FRANÇA ROCHA
e apelado
s

FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA – ME E BARBOSA FONSECA CONSTRUTORA LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.